Tribunal: TJSP
Processo: 1010420-14.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade do acórdão – Realização de julgamento virtual após manifestação contemporânea de oposição ao procedimento, nos termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 – Julgamento anulado com a devolução dos autos à Relatoria para julgamento presencial – Embargos acolhidos.